Tribunal: STF
Processo: ARE 1316209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. SERVIÇOS VETERINÁRIOS. REGISTRO E RESPONSÁVEL TÉCNICO PERANTE O CRMV. NECESSIDADE.
    1. A empresa que se dedica à higiene e embelezamento de animais (pet shop), ao comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, não está sujeita à fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária, tampouco ao pagamento de contribuições (anuidades).
    2. Da constatação in loco realizada pelos fiscais, verificou-se, portanto, a prática de vacinação de animais de estimação no balcão da loja, tanto pelas informações prestadas pelo cliente no momento da fiscalização e pela filha do proprietário do estabelecimento (Marla D. Barros), quanto pela existência de carteiras de vacinação em branco e vacinas na geladeira.
    3. Configurada a prática de atividade privativa reservada ao médico-veterinário (arts. 5º e 6º da Lei n.º 5.517/68), torna-se obrigatória a exigência de registro, pagamento de anuidades e a contratação de veterinário como responsável técnico junto ao CRMV”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 170, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 170, inciso III, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Analisando os presentes autos, tenho que a sentença do Juiz Federal Sérgio Luis Ruivo Marques, deu adequada solução à lide, merecendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, in verbis:
    (...)
    Assim, mostra-se claro que a empresa requerente exerce atividade de vacinação de animais domésticos em seu estabelecimento comercial, prática vedada pelo art. 8º, da Resolução CFMV nº 682/2001, acima transcrito.
    Ademais, o argumento suscitado pelo demandante de que a autuação ocorreu em ofensa ao princípio da legalidade, em razão de a infração estar prevista em ato administrativo infralegal (Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária), e não em lei ordinária, não merece prosperar.
    A Lei nº 5.517/68, que dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária, estabelece, em seu art. 5º, que a prática da clínica veterinária, em todas as suas modalidades, é atividade privativa do médico veterinário, in verbis:
    Art 5º É da competência privativa do médico veterinário o exercício das seguintes atividades e funções a cargo da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios Federais, entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista e particulares:
    a) a prática da clínica em tôdas as suas modalidades;
    c) a assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma;
    Logo, ainda que não esteja expressamente previsto no rol acima que a atividade de vacinação de animais seja privativa do médico veterinário, está abrangida como ato da prática da clínica veterinária, consistindo também em assistência técnica e sanitária aos animais.
    Além disso, ao contrário do que sustenta o autor, a Resolução nº 682/2001 foi editada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária justamente para regulamentar a Lei nº 5.517/68, disciplinando o exercício da profissão de médico veterinário, conforme artigos 8º e 16, que abaixo transcrevo:
    Art 8º O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) tem por finalidade, além da fiscalização do exercício profissional, orientar, supervisionar e disciplinar as atividades relativas à profissão de médico-veterinário em todo o território nacional, diretamente ou através dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (CRMV).
    Art 16. São atribuições do CFMV:
    f ) expedir as resoluções que se tornarem necessárias à fiel interpretação e execução da presente lei;
    g) propor ao Govêrno Federal as alterações desta Lei que se tornarem necessárias, principalmente as que, visem a melhorar a regulamentação do exercício da profissão de médico-‘veterinário;
    h) deliberar sôbre as questões oriundas do exercício das atividades afins às de médico-veterinário;
    Dessa maneira, o art. 8º da Resolução nº 682/2001, que prevê a penalidade de multa à ‘pessoa jurídica comerciante de produtos veterinários que permitir a vacinação de animais ou qualquer outra prática de clínica veterinária em seu estabelecimento’, nada mais faz do que regulamentar a execução e aplicação do art. 5º, a, da Lei nº 5.517/68, razão pela qual não há que se falar em autuação realizada em ofensa ao princípio da legalidade”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente